Tribunal: CARF
Processo: 10280.723136/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
Ainda que se trate de tributo sujeito ao lançamento por homologação, não havendo pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário decai com o transcurso do prazo de cinco anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
SÚMULAS DO CARF EXIGEM O PAGAMENTO PARCIAL PARA ATRAÇÃO DA REGRA DECADENCIAL DO ARTIGO 150, §4o, DO CTN.
Nos termos da Súmula CARF no 138, o imposto de renda retido na fonte incidente sobre receitas auferidas por pessoa jurídica, sujeitas a apuração trimestral ou anual, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.
Por sua vez, segundo a Súmula CARF no 135, a antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio de estimativas mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.
Por fim, conforme a Súmula CARF no 123, o imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
VENCIMENTO DO MPF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
O CARF tem posicionamento consolidado no sentido de que o MPF é apenas procedimento gerencial da receita federal, sendo que mesmo sua inexistência não gera nulidade da infração.
INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. SIGILO BANCÁRIO.
Com a edição da Lei Complementar no 105/2001, passou a ser permitido ao fisco, independentemente de autorização judicial, o exame de informações relativas às movimentações bancárias do contribuinte e obtidas junto às instituições financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O arbitramento do lucro é medida prudente para o atingimento aproximado da realidade econômica do contribuinte, considerando que sua escrituração fiscal e contábil evidencia deficiências que tornam-na imprestável para a identificação do efetivo lucro auferido.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.723136/2011-15
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-003.978 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Embargante
ME VIEIRA E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
Ainda que se trate de tributo sujeito ao lançamento por homologação, não
havendo pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário decai com o transcurso do prazo de cinco anos contados a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
SÚMULAS DO CARF EXIGEM O PAGAMENTO PARCIAL PARA
ATRAÇÃO DA REGRA DECADENCIAL DO ARTIGO 150, §4o, DO CTN.
Nos termos da Súmula CARF no 138, o imposto de renda retido na fonte
incidente sobre receitas auferidas por pessoa jurídica, sujeitas a apuração
trimestral ou anual, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.
Por sua vez, segundo a Súmula CARF no 135, a antecipação do recolhimento
do IRPJ e da CSLL, por meio de estimativas mensais, caracteriza pagamento
apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.
Por fim, conforme a Súmula CARF no 123, o imposto de renda retido na fonte
relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código
Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
VENCIMENTO
DO
MPF.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
O CARF tem posicionamento consolidado no sentido de que o MPF é apenas
procedimento gerencial da receita federal, sendo que mesmo sua inexistência
não gera nulidade da infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.723136/2011-15
Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.978 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723136/2011-15

INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. SIGILO
BANCÁRIO.
Com a edição da Lei Complementar no 105/2001, passou a ser permitido ao
fisco, independentemente de autorização judicial, o exame de informações
relativas às movimentações bancárias do contribuinte e obtidas junto às
instituições financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso
e tais exames forem considerados indispensáveis.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O arbitramento do lucro é medida prudente para o atingimento aproximado da
realidade econômica do contribuinte, considerando que sua escrituração fiscal
e contábil evidencia deficiências que tornam-na imprestável para a
identificação do efetivo lucro auferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para, sem efeitos infringentes, sanar a omissão material apontada. Os
conselheiros Efigênio de Freitas Junior, André Severo Chaves e Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa votaram pelas conclusões do relator..

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração apresentados em face do r. acórdão no
1201-002.099, proferido por esta. c. Câmara em sessão realizada em 15 de março de 2018 em
que se deliberou e se decidiu, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário, e, negar provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto relator.
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.978 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723136/2011-15

A questão de fundo remete a autos de autos de infração cientificados em
19/12/2011 para a exigência de débitos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativos ao ano-
calendário de 2006 (fls. 846881), acrescidos de multa de ofício de 150% e juros de mora.
O procedimento de fiscalização foi iniciado (i) por existir diferença de
R$7.178.181,10 entre as compras lançadas na DIPJ (R$22.065.261,55) e a receita bruta do
período (R$14.887.080,45), (ii) porque a movimentação financeira informada pelo Banco
Bradesco por meio da declaração de CPMF foi superior à receita bruta em R$7.029.711,63 e (iii)
porque a contribuinte apurou prejuízos fiscais elevados em todos os trimestres do ano-calendário
de 2006 (R$5.221.556,58, R$6.744.431,63, R$2.732.596,18 e R$2.541.005,34, respectivamente).
O auditor fiscal concluiu pela imprestabilidade da escrituração e realizou a
apuração do lucro pela sistemática do arbitramento, tendo indicado no relatório fiscal os diversos
vícios que entendeu estarem presentes nas demonstrações contábeis da contribuinte.
O Acórdão embargado restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO.
Ainda que se trate de tributo sujeito ao lançamento por homologação, não havendo
pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
decai com o transcurso do prazo de cinco anos contados a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
VENCIMENTO DO MPF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES.
O CARF tem posicionamento consolidado no sentido de que o MPF é apenas
procedimento gerencial da receita federal, sendo que mesmo sua inexistência não gera
nulidade da infração.
INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. SIGILO BANCÁRIO.
Com a edição da Lei Complementar no 105/2001, passou a ser permitido ao fisco,
independentemente de autorização judicial, o exame de informações relativas às
movimentações bancárias do contribuinte e obtidas junto às instituições financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O arbitramento do lucro é medida prudente para o atingimento aproximado da realidade
econômica do contribuinte, considerando que sua escrituração fiscal e contábil
evidencia deficiências que tornam-na imprestável para a identificação do efetivo lucro
auferido.

Os Embargos foram opostos e admitidos pela r. presidência, pois esta Turma não
teria se manifestado sobre alegação expressa de que não foi realizado o pagamento antecipado
(parcial ou total) do crédito tributário em virtude da apuração de prejuízo fiscal.
Em sessão realizada em 15 de maio de 2019. Esta e. Turma decidiu converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem confirme a existência ou não de
pagamentos ou retenções de Imposto de Renda no ano calendário 2006.
A unidade de preparo apresentou informação fiscal em que alude:
Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.978 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723136/2011-15

Em atenção à Resolução no 1201.000.667 da 2a Câmara/ 1a Turma
Ordinária, anexa às fls 1100/1102, esclarecemos o que segue:
1. O sujeito passivo apresentou DCTF, referente ao ano-calendário de
2006, sem qualquer débito informado;
2. Não houve qualquer retenção na fonte tendo como beneficiário o
sujeito passivo;
3. Na DIPJ original apresentada, que foi desconsiderada por
imprestabilidade da contabilidade para apuração pelo Lucro Real, não
existe dedução de qualquer tributo retido;
4. Não foram efetuados pagamentos de tributos (IRPJ, CSLL, COFINS,
PIS) para fatos geradores do ano-calendário de 2006.
Para confirmação dos fatos elencados, anexamos cópias das DCTF ́s,
DIRF e DIPJ que demonstram a total ausência de recolhimentos de
tributos para fatos geradores ocorridos em 2006.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Como decorrência da inexistência de qualquer pagamento parcial relativo aos
tributos aqui discutidos em todo o ano de 2006, há que se analisar a aplicação das Súmulas
CARF n. 138, 135 e 123.
Súmula CARF no 138: Imposto de renda retido na fonte incidente sobre receitas
auferidas por pessoa jurídica, sujeitas a apuração trimestral ou anual, caracteriza
pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4o
do CTN.
Súmula CARF no 135: A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por
meio de estimativas mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da
regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.
Súmula CARF no 123: Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos
sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.978 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723136/2011-15

Da leitura das referidas Súmulas, é possível observar que o CARF tem
considerado que o pagamento parcial é que possibilita a aplicação da regra decadencial do artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Embora a Súmula CARF 135 se refira ao pagamento de estimativas como forma
de pagamento parcial e a Súmula CARF 123 se refira ao imposto de renda da pessoa física sobre
o ajuste anual, fica claro que a lógica de ambas as súmulas é pela aplicação do artigo 150, §4o, do
Código Tributário Nacional no caso de pagamento parcial.
A Súmula CARF 138 é ainda mais direta ao tratar da possibilidade de atração da
regra do artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional no caso de imposto de renda na fonte,
isto é, imposto retido em nome da beneficiária.
Dessa forma, no presente acórdão se mostra claro o enfrentamento da questão de
que não foi realizado o pagamento antecipado (parcial ou total) do crédito tributário em virtude
da apuração de prejuízo fiscal.
Diante de todo este cenário a qual nós conselheiros estamos obrigados, não há
espaço para uma maior discussão da tese no âmbito do processo administrativo, tal qual ocorre
na seara do processo judicial.
Se estivéssemos no âmbito judicial, meu posicionamento seria distinto, dado que
entenderia que a aplicação do art. 150, §4o do CTN não poderia ser frustrada por ausência de
imposto apurado diante da apuração de prejuízo fiscal além do que, em minha visão, o que se
homologa é o ato de lançamento e não somente o pagamento, data vênia aos entendimentos
contrários. Menciono aqui inclusive lição doutrinária de Caio Takano e Michell Przepiorka em
artigo ainda no prelo, em obra de minha organização:
Não é demais lembrar, ainda, que os casos sobre os
quais os Ministros do Superior Tribunal de Justiça se debruçaram via de
regra havia crédito tributário a ser constituído, de modo que é necessário
o distinguishing na aplicação do precedente: a não aplicação do prazo
decadencial previsto no art. 150, §4o do CTN se justifica nos casos em
que o contribuinte, declarando e dolosamente não recolhendo nenhum
tributo, acaba por descumprir o próprio preceito: não haja dolo, fraude ou
simulação. Situação bastante diferente dos casos em que não há
recolhimento do tributo, simplesmente porque, de acordo com os critérios
da própria legislação tributária, não há débito (TAKANO, Caio Augusto;
VIEIRA, Michell Przepiorka. O Prazo Decadencial Aplicável ao Regime
de Tributação das Sociedades Profissionais: análise da controversa
aplicação do art. 173, inc. I do CTN mesmo quando houve recolhimento
de ISS. In: PINTO, Alexandre Evaristo; BRIGAGÃO, Gustavo;
BARRETO, Paulo Ayres. Questões Polêmicas do Regime Tributário de
ISS das Sociedades. São Paulo: Quartier Latin, 2020).
Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração para, sem efeitos
infringentes, sanar a omissão material apontada.
É como voto.
Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.978 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723136/2011-15

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 1161
DF CARF MF
Documento nato-digital